Tribunal: STF
Processo: RE 1257872
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 27-29): 
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RFFSA. COMPENSAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Hipótese em que a sentença não está sujeita à remessa ex officio, a teor do disposto no artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil.
    2. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial.
    3. Tratando-se de questão acessória, cabível diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do termo a quo do prazo prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual e possibilitando a requisição do incontroverso, tendo em vista a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Tema STJ nº 1.005.
    4. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito.
    5. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354.
    6. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício.
    7. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984.
    8. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF.
    9. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado.
    10. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial.
    11. Possível postergar a comprovação da limitação ao teto para a fase de execução.
    12. Comprovado o recebimento de complementação paga pela União ao ex-ferroviário da extinta RFFSA para manutenção da paridade com os rendimentos dos ferroviários da ativa, cabível a dedução dos valores recebidos, o que poderá ser apurado na fase de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa.
    13. Ocorrendo a complementação por entidade de previdência complementar privada, restou fixado, em Incidente de Assunção de Competência, a possibilidade de recebimento dos valores devidos.
    14. Diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição sobre os consectários legais da condenação, cujos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora ainda estão pendentes de definição pelo STF, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, devendo, todavia, iniciar-se com a observância das disposições da Lei nº 11.960/09, possibilitando a requisição de pagamento do valor incontroverso.
    15. O parcial provimento do apelo não autoriza a aplicação do § 11 5050083-39.2017.4.04.7000 40001184152 .V6 do artigo 85 do CPC.”
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e 201, § 1º, da Constituição da República, bem como ao entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE-RG 564.354.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 21, p. 8):
    “No caso em tela, o beneficio sofreu limitações pelo Menor e pelo Maior teto vigente antes da constituição, os quais foram expressamente extintos pelo artigo 136 da Lei 8.213/91.
    (...)
    Negar o afastamento dos respectivos tetos, que agiam como os limitadores anteriores à Lei 8.213/91, é negar vigência à decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 564.354.”
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu o extraordinário. (eDOC 25) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Sem discordar do julgado do STF, a decisão de origem apenas encaminhou a identificação de eventual excedente para a fase de execução, tendo em vista que, “como não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução” (eDOC 11, p. 20). Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 11, p. 18-21):
    “Acrescenta-se que somente haverá direito à incidência dos novos tetos se a renda mensal tiver sofrido redução em decorrência da aplicação do limitador vigente na data da concessão.
    (...)
    Consigno que tal entendimento fundamenta-se nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, especialmente na decisão do Ministro Teori Zavascki ao complementar o RE 564354, estendendo os efeitos da decisão também para os benefícios concedidos no período do buraco negro, in verbis:
    (...)
    Desse modo, inexistem dúvidas de que o critério objetivo a ser adotado é que o salário de benefício tenha sofrido limitação na data da concessão, razão porque não é possível evoluir a RMI no tempo para apurar se ocorre eventual limitação futura, considerando que o Supremo Tribunal Federal expressamente refuta a tese de que se trata de reajuste dos benefícios, o que, inclusive, poderia atrair o prazo de decadência do direito.
    De outro lado, ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexiste excedente a ser considerado, consoante o entendimento desta Corte:
    (...)
    Por fim, como não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução.
    (...)
    Nesses termos, julgo parcialmente procedente o recurso, para reconhecer o direito da parte autora à revisão com base nos novos tetos das ECs 20/98 e EC 41/03, mantidos, porém, os critérios originários da concessão.” (grifos meus)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente